Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004324-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 545.259.691-72 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

Incontroverso que o recorrente teve sua linha telefônica móvel suspensa na data de 17.01.2020.

Apesar do recorrente sustentar a ilegalidade da suspensão, a recorrida conseguiu demonstrar que a parte autora encontra-se inadimplente com a fatura do mês de dezembro/2019.

Verifica-se de fato que a fatura com vencimento em 25/09/2019 no valor de R$ 39,63 foi quitada em 09/10/2019; a fatura com vencimento em 25/10/2019 no valor de R$ 40,59 foi quitada em 08/11/2019; a fatura com vencimento em 25/11/2019 no valor de R$ 40,62 foi quitada em 08/12/2019; a fatura com vencimento em 25/01/2020 no valor de R$ 40,61 foi quitada em 15/01/2020

A recorrida explicou que quando o cliente solicita a emissão de um boleto avulso com os valores em uma nova data de vencimento para quitação, a indicação de mês/ano corresponde ao período que a fatura foi emitida de modo avulso e não ao mês que se refere.

O recorrente não conseguiu impugnar tais argumentos.

Suspensão do serviço que constitui exercício regular de direito, o que rompe o nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade civil e afasta a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso conhecido e improvido e edição de súmula nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Sentença confirmada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021